Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-11.2024.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000419-11.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELANTE), TUANNE GABRIELA COSTA SILVA - CPF: 981.970.021-34 (ADVOGADO), GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - CPF: 689.673.061-72 (ADVOGADO), JUVENAL COELHO DA SILVA - CPF: 144.600.412-00 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELANTE), JULIO CESAR ESTRUC VERBICARIO DOS SANTOS - CPF: 012.719.597-12 (ADVOGADO), MARIA SILVIA DE LIMA HATSCHBACH - CPF: 866.411.581-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REASSENTAMENTO DECORRENTE DE CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA A TITULAÇÃO AO TERMO "OPORTUNAMENTE". CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por reassentado da Usina Hidrelétrica do Rio Manso, condenando a requerida à obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural (Lote n. 96 do Loteamento Mamede Roder), no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) estabelecer se a cláusula que condiciona a entrega do título de propriedade ao termo "oportunamente" configura condição puramente potestativa; e (iii) determinar se é adequado o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

III. Razões de Decidir

3. A pretensão de exigir o cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural submete-se ao prazo prescricional geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal aplicável à reparação civil.

4. Em obrigações sem prazo definido, como no caso da expressão "oportunamente" constante do Termo de Acordo Individual firmado entre as partes, a mora do devedor e o início da contagem do prazo prescricional somente se configuram a partir da interpelação do credor, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

5. A controvérsia delimitada no REsp 1.667.189/MT (Tema 978), que trata do termo inicial do prazo prescricional para ações indenizatórias por exclusão de acordos judiciais relacionados à UHE Manso, não guarda pertinência com o objeto da presente demanda, que versa sobre cumprimento de obrigação contratual, não justificando a suspensão do feito.

6. A cláusula que subordina a entrega do título de propriedade ao termo "oportunamente", sem fixação de prazo específico, configura condição puramente potestativa, pois delega integralmente ao arbítrio da apelante o cumprimento da obrigação, sendo nula nos termos do art. 122 do Código Civil.

7. A regularização fundiária de áreas de reassentamento, embora complexa, não justifica a demora de mais de uma década (considerando o acordo de 2012) e mais de duas décadas (considerando o reassentamento inicial em 2000) para a entrega do título de propriedade.

8. O valor da causa foi fixado em R$ 435.600,00, englobando todos os pedidos formulados na inicial, inclusive a obrigação de fazer, não se tratando de causa de valor inestimável que autorizaria a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% em razão da sucumbência recursal, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de exigir o cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade de imóvel rural em reassentamento submete-se ao prazo prescricional geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

2. É nula, por configurar condição puramente potestativa, a cláusula contratual que subordina a entrega do título de propriedade ao termo "oportunamente", sem fixação de prazo específico, nos termos do art. 122 do Código Civil.

3. A regularização fundiária de áreas de reassentamento, embora complexa, não justifica a demora de mais de uma década para a entrega do título de propriedade, caracterizando violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 122, 125, 205, 397, parágrafo único, 421, 422; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, NU 10016033620238110024, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025, DJE 28/01/2025; TJ-MT, NU 10003369220248110024, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/01/2025, DJE 26/01/2025; TJ-MT, 00012924820168110108, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2022, DJE 23/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso De Apelação Cível
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
JUVENAL COELHO DA SILVA
, condenando a requerida à obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural descrito na inicial (Lote n. 96 do Loteamento Mamede Roder), no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e, alternativamente, a necessidade de suspensão do feito em conformidade com o REsp 1.667.189/MT, que afetou o tema sob o rito do art. 1.036 do CPC.

No mérito, sustenta a existência de justa causa para a inexistência do título e a ausência de interesse ou improcedência dos pedidos, com fundamento nos arts. 121 e 125 do Código Civil, argumentando que o negócio estaria subordinado a evento futuro e incerto, caracterizando condição suspensiva. Por fim, requer, alternativamente, a reforma do arbitramento dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso De Apelação

Cível
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
JUVENAL COELHO DA SILVA
, condenando a requerida à obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural descrito na inicial (Lote n. 96 do Loteamento Mamede Roder), no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Da preliminar de prescrição e do pedido de suspensão do feito

A apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, argumentando que o prazo prescricional teria se iniciado na data de assinatura do termo de recebimento do imóvel rural e benfeitorias, em março de 2000, tendo o autor ajuizado a ação apenas em março de 2024, ou seja, 24 anos depois.

Alternativamente, requer a suspensão do feito em razão da afetação do REsp 1.667.189/MT ao rito dos recursos repetitivos, que trata da definição do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros prejudicados em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica do Rio Manso.

Ambas as preliminares não merecem acolhimento.

No que concerne à prescrição, é imperioso destacar que a pretensão deduzida pelo autor/apelado possui natureza eminentemente obrigacional, consistente no cumprimento de obrigação de fazer - entrega do título de propriedade do imóvel rural objeto do reassentamento.

Não se trata, portanto, de pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, mas sim de obrigação contratual submetida ao prazo geral de dez anos, nos termos do art. 205 do mesmo diploma legal.

Ademais, a obrigação de entregar o título de propriedade foi estabelecida no
"Termo de Acordo Individual"
firmado entre as partes em 03 de dezembro de 2012, no qual constou expressamente que
"a titularidade dominial do referido imóvel, será fornecida oportunamente"
. A utilização do termo
"oportunamente"
para o cumprimento da obrigação implica a ausência de um prazo certo e determinado, o que, por si só, já afastaria o início da contagem do prazo prescricional.

Em obrigações sem prazo definido, a mora do devedor, e consequentemente o início da contagem do prazo prescricional para a
actio nata
, somente se configura a partir da interpelação do credor, seja ela judicial ou extrajudicial, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único, do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

No caso dos autos, não há evidência de interpelação formal do autor antes do ajuizamento da presente demanda, de modo que a citação válida tem o condão de constituir a requerida em mora.

Interpretar a expressão
"oportunamente"
como um lapso temporal já escoado sem a devida provocação do credor ou sem a definição de um prazo razoável pela devedora seria permitir que esta se beneficiasse de sua própria inércia, o que contraria o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme preconiza o art. 422 do Código Civil.

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão da afetação do REsp 1.667.189/MT ao rito dos recursos repetitivos, verifica-se que a controvérsia delimitada no referido recurso não guarda pertinência com o objeto da presente demanda.

O tema afetado no REsp 1.667.189/MT consiste em
"definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se alegam prejudicados em decorrência da construção de Usina Hidrelétrica no Rio Manso; se é da data da construção da Usina ou da negativa de pagamento ao recorrente,
diante da não inclusão de seu nome no acordo entabulado perante a Justiça Federal
"
.(destaquei)

A causa de pedir no recurso repetitivo decorre da (indevida) exclusão da parte recorrente do acordo celebrado entre Furnas e demais moradores da região do Manso, pugnando-se, assim, pela reparação pecuniária e outras vantagens fixadas no acordo em decorrência dos danos causados pela construção da Usina Hidrelétrica do Rio Manso.

No caso em análise, diferentemente, o autor/apelado foi contemplado pelo acordo de reassentamento e busca justamente o cumprimento de uma das cláusulas desse acordo, qual seja, a entrega do título de propriedade do imóvel que lhe foi destinado no processo de reassentamento. Não se discute, portanto, a exclusão do autor do acordo ou o direito à indenização por danos decorrentes da construção da usina, mas sim o cumprimento de obrigação contratual assumida pela apelante.

Assim, não há identidade entre a controvérsia delimitada no recurso repetitivo e a questão discutida nos presentes autos, o que afasta a necessidade de suspensão do feito. Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas pela apelante.

Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a cláusula que condiciona a entrega do título de propriedade do imóvel rural ao termo
"oportunamente"
configura condição puramente potestativa, nula nos termos do art. 122 do Código Civil, e se a apelante descumpriu obrigação contratual assumida perante o apelado.

A apelante sustenta que a regularização fundiária da área é necessária para a entrega dos títulos de propriedade aos reassentados, tratando-se de condição suspensiva prevista no art. 125 do Código Civil, que subordina a eficácia do negócio jurídico à verificação de evento futuro e incerto.

Argumenta, ainda, que está realizando a regularização dos imóveis que serão titulados, com ações que consistem em levantamento das áreas, georreferenciamento, inscrição no CAR, CCIR e ITR, e consequente registro perante o Registro de Imóveis competente, trabalho que está sendo executado desde meados de 2024 e cuja finalização e entrega dos títulos provavelmente ocorrerá ainda no ano de 2025.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

A cláusula que subordina a entrega do título de propriedade ao termo
"oportunamente"
, sem a fixação de um prazo específico, configura condição puramente potestativa, pois delega integralmente ao arbítrio da apelante o cumprimento da obrigação, sem critérios objetivos, sendo nula nos termos do art. 122 do Código Civil:

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão em casos análogos, firmando o entendimento de que é inválida a cláusula suspensiva que condiciona o cumprimento de obrigação ao arbítrio exclusivo de uma das partes.

Nesse sentido, colaciono os julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA LEONINA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PROTELA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AJUSTE FUTURO - CONDIÇÃO POTESTATIVA CARACTERIZADA – CLÁUSULA INVÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, evidente que a cláusula contratual em questão condiciona a realização de negócio futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio apenas dos réus/apelados, colocando o autor/apelante na condição de mero espectador, em permanente expectativa da venda do imóvel para, assim, receber a quantia que lhe é devida, caracterizando, como dito, condição puramente potestativa, de maneira que é inválida, nos termos do art. 122 do Código Civil
." (TJ-MT 00012924820168110108 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022). (destaquei)

"DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA SUSPENSIVA. INVALIDEZ. PEDIDO DE TITULAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDENTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A cláusula suspensiva, por subordinar o cumprimento da obrigação ao arbítrio exclusivo da ré, caracteriza-se como condição puramente potestativa, sendo inválida nos termos do art. 122 do Código Civil."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016033620238110024, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025).(destaquei)

A manutenção da cláusula torna a obrigação inexigível e contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, previstos no art. 421 do Código Civil, frustrando as legítimas expectativas do autor/apelado.

Não se pode admitir que a apelante postergue indefinidamente o cumprimento da obrigação de entregar o título de propriedade ao apelado, escudando-se em alegadas dificuldades administrativas que são, em verdade, resultado direto de sua própria inércia e desídia.

A regularização fundiária de áreas de reassentamento, embora possa ser complexa, não justifica a demora de mais de uma década (considerando o acordo de 2012) e mais de duas décadas (considerando o reassentamento inicial em 2000) para a entrega do título de propriedade ao autor/apelado.

Ademais, a alegação de que a regularização de toda a área é necessária para a entrega dos títulos de propriedade não afasta a responsabilidade da apelante pelo cumprimento da obrigação assumida. Ao contrário, reforça a tese de que a cláusula que condiciona a entrega do título a evento futuro e incerto, dependente exclusivamente da iniciativa, diligência e gestão da própria apelante, caracteriza condição puramente potestativa, vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse contexto, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a invalidade da cláusula suspensiva e condenou a apelante à obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade do imóvel rural ao apelado, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária.

Quanto ao capítulo da sentença relacionado aos pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, a sentença também agiu com acerto ao julgá-los improcedentes, por ausência de comprovação dos prejuízos alegados. Ao passo que não foram alvo do duplo grau de jurisdição pelo apelado.

Por fim, quanto ao pedido alternativo de reforma do arbitramento dos honorários advocatícios, também não merece acolhimento. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido procedente (obrigação de fazer), considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embora a apelante alegue que o pedido procedente (obrigação de fazer) não possui valor atribuído na causa, sendo inestimável, o que ensejaria a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, tal argumento não prospera.

O valor da causa foi fixado em R$ 435.600,00, englobando todos os pedidos formulados na inicial, inclusive a obrigação de fazer. A sentença, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido procedente, considerou a proporção do êxito obtido pelo autor/apelado, o que se mostra adequado e em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.

Ademais, não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório, nem de proveito econômico muito baixo, hipóteses que autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Assim, não há razão para a reforma da sentença quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao advogado do apelado em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa dado ao pedido procedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025